Tribunal: CARF
Processo: 10380.727250/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727250/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.208 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
MURILO MELO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor
de R$ 22.303,05.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-50.136 - 5a Turma da
DRJ/SDR (fls. 39 e segs.).
Trata-se da Notificação de Lançamento (NL) no 2012/821055493347942 para
constituição do crédito tributário de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-calendário de 2011 de R$ 8.518,90,
sujeitos a multa de ofício de 75% e juros moratórios.
O sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos e esclarecimentos através do
Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 2012/742090714656948.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727250/2013-40
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727250/2013-40

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (NL) e do contido nos autos eletrônicos, o lançamento de ofício foi
efetuado em razão de dedução indevida da base de cálculo a título de:
· Pensão alimentícia de R$ 22.458,15, por falta de comprovação;
· Despesas médicas:
O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL) em 22/07/2013 e apresentou impugnação em
14/08/2013, narrando e alegando:

Foi peticionada a prioridade de tramitação processual de que trata o art. 71, § 3o, da Lei
no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) e art. 69-A, inciso I, da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O sujeito passivo foi regularmente cientificado da Notificação de Lançamento (NL) e
apresentou impugnação, tempestivamente, em consonância com o prazo de 30 dias do
art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, preenchendo os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dela se deve tomar conhecimento.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727250/2013-40

As cópias de documentos às fls. 3 a 7 permitem o convencimento da regularidade da
dedução da base de cálculo a título de despesas com plano de saúde do sujeito passivo e
seu dependente Thales Murilo Rios Ribeiro Chaves e com Fonoaudióloga deste seu
dependente.
Por outro lado, o valor deduzido da base de cálculo a título de pensão alimentícia resta
sem comprovação de pagamento. A cópia de petição de homologação de acordo
judicial, embora reproduzindo parcialmente aquela petição (a primeira lauda foi
reproduzida apenas parcialmente) e a decisão judicial de homologação confirmam a
obrigação do pagamento da pensão, mas os extratos às fls. 12 a 17 não comprovam o
adimplemento dessa obrigação, pois não há identificação de transferência bancária para
o beneficiário da pensão ou para sua representante legal, sendo insuficientes para
comprovar a efetividade do pagamento, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
Na forma do art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, na
determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda, poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia observadas as normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública. Nestes
termos é essencial a comprovação do pagamento.
Desta forma, deve ser recalculada a apuração da restituição de imposto de renda,
conforme abaixo:
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2021, Recurso Voluntário, fls. 48 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que não recebeu a intimação do resultado do julgamento, pois não sabe quem assinou o AR, logo
requer que seja concedido prazo para apresentação de documentos suplementares, caso
necessário; o valor transferido se refere a pensão judicial do filho do contribuinte;
Em 27/05/2021, o recorrente junta declaração do filho do recorrente, que informa
que recebeu os valores em questão nesse processo.
Em 28/06/2024, o contribuinte junta petição, fls. 83 e segs, em que diz, em
síntese, que a ação judicial no 0512042-26.2022.4.05.8100, que tramitou perante a 20a Vara
Federal do Juizado Especial da Seção Judiciária do Estado do Ceará, transitou em julgado, nesta
ação foi anulado os períodos das Declarações do IRPF de 2017/2016, 2018/2017 e a receita
federal deve seguir esse entendimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em relação à ação judicial no 0512042-26.2022.4.05.8100 trata de períodos
diferentes do analisado neste processo, logo não é o caso de concomitância.
Só resta em lide a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 22.458,15, que
foi glosada. O acórdão de piso entendeu que houve a ausência de comprovação do pagamento,
pois os extratos às fls. 12 a 17 não comprovaram o adimplemento dessa obrigação, pois não há
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727250/2013-40

identificação de transferência bancária para o beneficiário da pensão ou para sua representante
legal, sendo insuficientes para comprovar a efetividade do pagamento.
Em seu recurso o contribuinte apresenta novamente os extratos e não é possível
indicar quem são os destinatários das transferências, logo estes documentos não comprovam o
pagamento.
Porém às fls. 77 é apresentada declaração de Murilo Melo Chaves Filho, que diz
que recebeu de seu pai a título de pensão alimentícia em 2011 duas parcelas de R$ 1.650,00 e
onze parcelas de R$ 1.727,55, valores decorrentes de acordo homologado judicialmente.
Entendo que esta declaração é suficiente para comprovar o pagamento da pensão
alimentícia judicial, logo deve ser restabelecida a dedução no valor de R$ 22.303,05 (2x R$
1.650,00+ 11x 1.727,55), que o valor constante do documento apresentado pelo filho do
recorrente.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 22.303,05.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 92
DF CARF MF
Original